Tribunal: CARF
Processo: 10725.720716/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720716/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.356 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
YOLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. GRAU DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DAS
ÁREAS UTILIZADAS.
As informações para a determinação do grau de utilização do imóvel deverão
constar do DIAT. É modificação das informações declaradas na Diat requer a
comprovação, por meio de laudo hábil, consoante as norma da ABNT.
Documentos emitidos por outras entidades, ainda que sejam órgãos públicos,
não têm o condão de modificar a declaração prestada à Autoridade Triburtária.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo
ao ano base questionado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro que deram
parcial provimento para acatar o grau de utilização de 97,42%. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro João Maurício Vital. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.355, de 05 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10725.720713/2009-18, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720716/2009-51
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720716/2009-51

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por YOLE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra Acórdão de julgamento que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de
Lançamento e respectivos demonstrativos de fls. 02 a 06, por meio da qual se
exigiu o pagamento do ITR, acrescido de juros moratórios e multa de ofício,
relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Barra Seca”, com área de
3.092,3 ha, NIRF 4.094.045-4, localizado no Município de São Francisco de
Itabapoana/RJ.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em
suma que, após regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou Laudo de
Avaliação onde atribuiu ao imóvel o VTN de R$ 6.776.732,09, que foi aceito
pela fiscalização, servindo de base para alterar o valor da terra nua declarado.
Porém, a área ocupada com benfeitorias foi glosada por falta de comprovação.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 22/10/2009, conforme fl. 99, a
contribuinte por intermédio do seu representante legal apresentou impugnação,
às fls. 102 a 104, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas
alegações, cujos pontos relevantes para dirimir a lide são:
Afirma que o Manual de Preenchimento da Declaração do ITR – DIAT
considera benfeitorias – as casas de moradia, galpões para armazenamento,
banheiros para gado, valas, açudes (sem exploração econômica), sendo assim,
declarou a Lagoa de Campelo existente no imóvel como tal, por ser área
inaproveitável, sem condições de exploração;
Alega que o Código Florestal considera as áreas ao redor dos lagos e/ou lagoas
como áreas de preservação permanente;
Há falha técnica no Manual de Elaboração da Declaração do ITR, porque não
prevê um item específico para as áreas inaproveitáveis, como por exemplo,
espelho d’água, que não estão sujeitos à tributação.
Instruem os autos, documentos, representados por Procuração, Contrato Social,
Laudo Agronômico, acompanhado da documentação intitulada “Espelho do
Imóvel Rural”, entre outros.
O Acórdão de impugnação julgou parcialmente procedente o lançamento.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720716/2009-51

Em seu Recurso Voluntário, o recorrente apresenta as mesmas alegações de
primeira instância, acrescentando o seguinte:
- Validade do Laudo técnico apresentado;
- Violabilidade do princípio da verdade material, uma vez que a decisão de
primeira instância não acatou a área apresentada pelo laudo pericial.
- Falha decorrente do Manual de preenchimento que culminou em erro quando do
preenchimento da DITR.
- Necessidade de adequação da situação fática do imóvel rural para o cálculo do
ITR em questão.
- Erro no grau de utilização da Fazenda Barra Seca.
Pede, por fim, a extinção do crédito fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
(...)1
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720716/2009-51

Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Para efeitos da apuração do valor da terra nua-VTN, é verificado o imóvel por
natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata
nativa, floresta natural e pastagem natural. Com isso, o VTN é o valor de mercado do imóvel,
excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o da Lei
9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720716/2009-51

Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva
Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL;
cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de
Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Deve ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR.
Assim, o laudo não preencheu os requisitos legais.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720716/2009-51

DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E NÃO APROVEITÁVEL
A recorrente alega que foram tributadas áreas de preservação permanente e áreas
que não seriam aproveitáveis, o que afetaria o cálculo final do ITR:

No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720716/2009-51

base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e obrigatório.
”
Entretanto, o ADA poderia ser substituído por documento emitido por outro órgão
ambiental que pudesse comprovar a veracidade das alegações pelo recorrente. O que não ocorreu
no presente processo. Não houve referência quanto ao ADA protocolado no IBAMA no prazo
legal para o exercício em pauta, ou até fora do prazo devido, muito menos foi apresentado, o que
lhe permitiria a isenção do ITR. Em razão disso, a pretensa área não deveria estar declarada
como isenta, pois, não estava amparada para essa concessão, fato que configura declaração
incorreta.
Cabe ao contribuinte realizar as obrigações acessórias necessárias para que possa
informar aos órgãos públicos competentes as características e realidade dos imóveis disponíveis
à tributação, ou da área a ser excluída para fins de isenção do tributo.
A decisão de primeira instância quanto ao tema concluiu pelo seguinte:
“Da análise da documentação apresentada, resultou a alteração do valor da terra nua
declarado com base no valor apurado no laudo e glosa da área de benfeitorias. Sendo
mantidas a área de preservação permanente declarada, a área utilizada para plantação de
produtos vegetais e a área de pastagens. Mas, a interessada pretende que as em torno da
Lagoa de Campelo sejam consideradas áreas de preservação permanente, sem contudo,
ter apresentado qualquer documentação para justificar seu pedido.
Salientamos que em parte a contribuinte tem razão, pois a legislação que rege a matéria
considera também como preservação permanente, as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas “ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais
ou artificiais.”
Para alterar a área de preservação permanente declarada no DIAT/2005, a interessada
teria de apresentar uma nova distribuição das áreas do imóvel, pois o laudo técnico
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720716/2009-51

apresentado nos autos não indicou e nem quantificou as áreas existentes em torno da
lagoa”.
Por outro lado, para comprovação dessa área há necessidade de o contribuinte
protocolizar tempestivamente no Ibama o Ato Declaratório Ambiental – ADA, cuja
exigência consta de Instruções Normativas expedidas pela Receita Federal e da Lei no
6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 1 o, com a redação dada pela Lei no 10.165,
de 27 de dezembro de 2000, art. 1o.
No caso em questão, não há comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama
no prazo indicado na IN SRF no 256, de 11/12/2002, e também o Laudo constante
nos auto não apurou as referidas áreas. Portanto, não é possível acolher o pedido
da contribuinte para afastar da tributação uma área de preservação permanente
superior a que foi considerada no lançamento.
Portanto, consoante a decisão de primeira instância e demais documentos
avaliados do processo, entendo que não tem como acolher o pedido da recorrente. Para obter a
isenção pleiteada a recorrente tem que preencher os requisitos legais para tanto, ou na falta dele
apresentar documento hábil e idôneo, que possa ser aceito como prova robusta.
Nesse sentido, o descumpre o recorrente descumpre também dispositivo do
código florestal (Lei 4.771/195), em seu artigo 16 que assim dispõe:
"Art. 16: (...)
§ 2. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o carte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matricula do imóvel. no registra de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão. a qualquer titulo. ou de
desmembramento da área
Além disso, Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus
de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720716/2009-51

(...)

Respeitosamente, divirjo do relator quanto à eficácia do documento emitido pelo
Incra para definir os atributos do imóvel para fins tributários.
É certo que o valor do imposto, deverá ser considerado o grau de utilização do
imóvel - GU, como reza o art. 11 da lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996. Também é certo
que o GU deve ser obtido da relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área
aproveitável, ao teor do inc. VI do § 1o do art. 10 daquela lei. Ocorre que o § 2o do art. 10 do
mesmo diploma estabelece, como fonte de informações para a determinação do GU é o que
consta da Diat:
Art. 10 (...)
.............................................................................................................................................
§ 2o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
Obviamente, a informação original da Diat ou mesmo a sua revisão determinada
pelo lançamento podem, no âmbito do contencioso, ser alteradas, desde que o recorrente
apresente laudo técnico, com as formalidades exigidas pelas normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, apontando diferente GU. Entretanto, o laudo apresentado, como bem
asseverou o relator, não cumpriu os requisitos técnicos; ademais, refere-se ao período de 09/2007
a 08/2008 (e-fl. 143), enquanto que o lançamento é do exercício de 2005.
Quanto ao documento do Incra, nada mais é do que o espelho de informações
prestadas pelo contribuinte àquela autarquia federal, não tendo qualquer efeito para afastar as
informações prestadas à Administração Tributária por meio da Diat. Além disso, o documento se
refere à situação do imóvel em 08/2008 (e-fl. 150).
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720716/2009-51

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital